Tribunal: STF
Processo: AI 76651
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO DO ACÓRDÃO. INVOCAÇÃO GENERICA DE
OMISSAO NO APRECIAR-SE O CERNE DA QUESTÃO, QUE NÃO E AQUELE SENAO O
QUE SE FEZ OBJETO DA DECISÃO, E SÓ PODERIA SER A CONTROVERSIA SOBRE
A OFENSA DE TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE FOI OPORTUNAMENTE SOLVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.